Tribunal: TJES
Processo: 5000805-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: EDNA ZILDA DE OLIVEIRA ARGEU

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APENSAMENTO DE PROCESSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Statkraft Energias Renováveis S/A contra decisão que determinou o apensamento de 21 processos, incluindo ações já extintas, sob fundamento de conexão, nos autos de Ação de Indenização ajuizada por Luciene Fonseca Lima. A Agravante sustenta que as demandas possuem naturezas distintas, não caracterizando conexão nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, além de apontar nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para julgamento conjunto;
(ii) verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de conexão previsto no art. 55 do CPC exige a identidade ou correlação substancial entre os fundamentos fáticos e jurídicos das demandas, sendo insuficiente a mera semelhança entre os pedidos formulados, especialmente quando as relações jurídicas são independentes.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e neste Tribunal de Justiça (TJES) é de que a repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão apta a justificar a reunião dos processos.

A finalidade da conexão não é evitar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas sim garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar decisões contraditórias sobre um mesmo conflito de interesses concretamente considerado.

A decisão recorrida carece de fundamentação suficiente para justificar o apensamento dos processos, contrariando o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão e afastar a reunião das demandas por conexão.

Tese de julgamento
:

A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC.

A conexão não tem por objetivo evitar divergência jurisprudencial sobre um mesmo tema, mas sim garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar decisões contraditórias sobre um mesmo conflito de interesses concretamente considerado.

A ausência de fundamentação adequada na decisão que determina o apensamento de processos viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC, sendo causa de nulidade do ato decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 1º, 93, IX, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 100210040802, Rel. Presidente do TJES, j. 11/11/2021.

TJES, Apelação Cível nº 047180013840, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000805-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A

AGRAVADA:
EDNA ZILDA DE OLIVEIRA ARGEU

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Statkraft Energias Renováveis S/A em face da Decisão reproduzida no id 11870611, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização ajuizada por Luciene Fonseca Lima (processo de n.º 5014711-24.2022.8.08.0011), determinou o apensamento de 21 (vinte e um) processos, “
apesar de reconhecer que parte desses processos se encontram extintos, portanto, em diferentes fases processuais
” (página 03 das razões recursais, id 11870604).

Nas razões de seu recurso (id 11870604) a Agravante, após defender a admissibilidade do Agravo de Instrumento, aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) há relevante diferenciação entre as demandas interpostas contra si (de natureza ambiental); (ii) foi violado o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC); (iii) a Primeira Vara de Cachoeiro de Itapemirim já reconheceu que “
não deve reputar conexos os processos em diferentes fases processuais
” (página 07); (iv) o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Defende, ademais, que preenche os requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal, daí porque pugna seja concedida tutela de urgência “
para que sejam suspensos os efeitos da Decisão Agravada, determinando-se que as Ações Sentenciadas voltem a tramitar nos juízos de origem de forma separada das demais ações
” (página 10).

A concessão, pelo Juiz (sentido amplo), de uma tutela provisória de urgência, sempre estará sujeita, independentemente do nome que se queira adotar, à probabilidade de êxito do pedido deduzido na petição inicial e do perigo de dano, jurídico ou fático, que a não concessão da medida, ou a concessão somente ao final do processo, poderá acarretar à parte recorrente.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

Em uma breve análise dos autos, é possível vislumbrar que a Decisão agravada, aparentemente, é contrária ao entendimento já externado em diversas oportunidades neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo do seguinte julgado no qual, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar a eminente Relatora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE DEMANDAS. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para tramitação conjunta com outro processo em razão de suposta conexão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) Definir se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que declinem competência, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).
A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipótese de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015. Houve violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que o juízo de origem declinou da competência sem oportunizar a manifestação das partes, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC/2015. O princípio da não-surpresa impõe que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão sobre declínio de competência por conexão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 55, 68 e 69, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT; TJES, Apelação Cível nº 047180013840, Rel. Des. Raphael Americano C. Mara, j. 01.11.2022; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100210040802, Rel. Presidente do Tribunal de Justiça, j. 11.11.2021. (Agravo de Instrumento n.º 5011133-18.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.12.2024). (Sem grifo no original).

O entendimento do Tribunal Pleno deste e. Tribunal, é no sentido de que “As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC/15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Também nesse mesmo entendimento, já foi decidido que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Destarte, no caso em apreço, não vislumbro o risco de prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos tem suas particularidades, de modo que os resultados não geram interferência entre si.

Assim, sem maiores delongas, de rigor a reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a Decisão e afastar a reunião das demandas por conexão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.